Tribunal: STF
Processo: RHC 59303
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
ESTAGIARIO. PROCESSO CRIMINAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA.
O ESTAGIARIO NÃO PODE FUNCIONAR EM AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA COMO ÚNICO DEFENSOR DO RÉU; A DECLARAÇÃO DA NULIDADE ESTA
CONDICIONADA, POREM, A OCORRENCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA.
APLICAÇÃO CONJUGADA DOS ARTS. 71, PARAGRAFO 3., E 72 DA LEI N.
4.215/63 E DO ART. 563 DO C.P.P. RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR-SE O
"HABEAS CORPUS".